Tribunal: STF
Processo: ADI 1285
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Dispositivos acerca de inquérito civil, de ação civil pública e de promoção de seus membros.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna dispositivos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP (arts. 105; 108, caput e § 1º; 111; 116, V e X e 299, § 2º, Lei Complementar nº 734/93 – SP).



    2. As normas impugnadas dispõem sobre (i) o procedimento a ser seguido nos inquéritos civis (como, e.g., a interposição de recurso e o arquivamento dos autos); (ii) atribuições do Procurador-Geral de Justiça, em especial para promover inquérito civil e ação civil pública contra determinadas autoridades; e (iii) criação de cargos de promotor de justiça e definição de critério de preferência em concursos de promoção e remoção.



    3. Não há violação à competência privativa da União para legislar a respeito de matéria processual, tendo em vista que (i) o inquérito civil possui natureza procedimental inserida no âmbito da competência concorrente dos Estados-membros (art. 24, XI, CF/1988) e (ii) a atribuição interna de competências para o ajuizamento de ação civil pública não possui natureza processual, mas de norma organizacional a ser estabelecida por lei complementar estadual, na forma do art. 128, § 5º, da CF/1988.



    4. Não há violação ao princípio da independência funcional do Ministério Público ao se promover, pela lei estadual, a divisão de competências entre seus membros para o inquérito civil ou para a ação civil pública. Isso porque o art. 127, § 1º, da CF/1988 estabelece o princípio da independência funcional como atributo da instituição, e não de cada um de seus membros em particular, cabendo aos Estados-membros disciplinar a organização e atribuições internas do órgão nos termos do art. 128, § 5º, da CF/1988.



    5. Há violação ao art. 129, § 4º, c/c o art. 93, II, CF/1988, na parte em que a Lei Orgânica do MPSP estabeleceu norma de preferência em concursos de promoção, que devem ser regidos pelos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.



    6. Procedência em parte dos pedidos formulados, preservando-se os efeitos da cautelar, na parte em que revogada, até a publicação da ata deste julgamento. 



    7. Fixação das seguintes teses: “1. É constitucional lei estadual que prevê procedimentos para o inquérito civil, considerando-se a competência concorrente dos Estados-membros para legislar sobre a matéria (CF/1988, art. 24, XI). 2. É constitucional lei estadual que divide as atribuições entre membros do Ministério Público para atuar em inquéritos civis e ações civis públicas, não havendo violação à competência federal para legislar sobre direito processual, tampouco ao princípio da independência funcional. 3. É inconstitucional lei estadual que estabelece critério de preferência para a promoção de membros do Ministério Público, por desrespeito aos critérios de antiguidade e merecimento estabelecidos pelo art. 129, § 4º c/c art. 93, II, da CF/1988”.